Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. No ID: 50420981, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais, contratuais e valores devidos aos substituídos AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA e ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA. No ID: 51198333, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Em decisão de ID: 51616043, a execução foi extinta apenas em relação aos substituídos AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA e ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA. O alvará de levantamento referente à quantia total depositada pelo Distrito Federal (honorários de sucumbência, honorários contratuais e valores devidos aos substituídos AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA E ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA), na modalidade PIX, foi expedido (ID: 51735639) e cumprido (ID: 51735267). Pois bem. Como já foi efetivada a transferência, via PIX, do alvará de levantamento, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais, estes referentes aos substituídos Airton Ferreira Lopes, Airton José Barros de Sousa e Alessandra de Sousa e Silva), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a renúncia manifestada por AMARILDO VIEIRA DA SILVA ao crédito individual superior a 40SM para fins de recebimento por RPV (ID: 63450958). Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR